Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Ante a denúncia do mandato outorgado ao advogado que patrocinava os réus Joselita De Brito De Escobar, G44 Brasil S.A, G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer e Inoex Servicos Digitais Ltda, Dr. Álvaro Gustavo Chagas De Assis (OAB/DF 25.417, OAB/SP 450.559 e OAB/GO 60.561A), conforme notificação datada de 04.10.2022[1] acostada aos autos[2], proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo seu nome das publicações dos atos processuais doravante praticados, endereçado intimação aos aludidos réus para constituírem novo mandatário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso que interpuseram. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id n° 40176775 [2] Id n° 40176774